Tribunal: TJES
Processo: 5019838-94.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019838-94.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: LUCINEA CANDIDO PORFIRIO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VÍCIO DE VONTADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito c/c danos morais e pedido liminar, na qual narra a autora que a requerida realizou descontos em seu benefício previdenciário sem o seu consentimento.

Em sede de defesa, a parte requerida arguiu a regularidade da contratação, apresentando contrato com biometria facial e assinatura eletrônica, além de acostar comprovante de transferência para a conta da aposentada.

Sobreveio sentença em
ID
15925610
, julgando parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na ação de procedimento do juizado especial cível proposta por parte autora em face de instituição financeira ré, o que faço com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
DECLARAR
a inexistência dos débitos oriundos do contrato discutido nos autos, firmados entre a parte autora e a parte ré, uma vez que ausente consentimento válido, diante da falha na prestação de informações, da inexistência de contratação regular e da ausência de ciência inequívoca quanto à modalidade contratada;

b)
CONDENAR
a parte ré à repetição simples do indébito em relação às parcelas descontadas antes de 15/12/2021 e em dobro no que pertine aos descontos promovidos após tal marco, devendo o montante ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data de cada débito respectivo, e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar do evento danoso;

c)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de compensação por danos morais. Referida quantia será calculada de três formas sucessivas: a) da data do evento danoso (art. 398, CC; e Súmula 54, STJ), incidirão juros de mora de 1% ao mês até 29/8/2024; b) a partir de 30/8/2024 até a data desta decisão, os juros continuarão incidindo, porém serão calculados pela Taxa Selic com a dedução do IPCA (art. 406, § 1º, CC); c) a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ), será aplicada a Taxa Selic, que compreende juros de mora e correção monetária;

d)
DETERMINO
a devolução, pela parte autora, dos valores creditados em sua conta bancária pela parte ré, acaso haja comprovação nos autos, o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do depósito, admitida a compensação entre débito e crédito, nos termos do art. 368 do Código Civil.

e) CONCEDER
a tutela de urgência para determinar que a parte ré se abstenha de realizar novos descontos, a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), no benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento;
”

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso (ID
15925615
)
, apresentando preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, reiterando a
regularidade da contratação por assinatura eletrônica (biometria facial), cumprimento do dever de informação, inexistência de dano moral, impossibilidade de devolução em dobro e, subsidiariamente, pleiteando a minoração do dano moral
, a restituição simples e a compensação do valor sacado.

Contrarrazões apresentadas em ID
15925619
.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve permanecer intocada.

Conforme muito bem apontado em sentença, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a validade do contrato, tampouco ter cumprido com o dever de informação, porquanto o contrato de ID 15925594 não é capaz de atestar que a consumidora tinha ciência acerca dos termos do contrato, tampouco demonstra vontade em contratar, sendo a assinatura eletrônica realizada por meio do aplicativo do consultor financeiro.

Novamente, a proposta de adesão e o termo de consentimento esclarecido, de ID 15925596 apresentam a mesma biometria facial constante do contrato e a assinatura eletrônica interna.

Além disso, não restam dos autos quaisquer outros documentos que demonstrem o uso de cartão de crédito ou documento outro que demonstrasse que a consumidora tinha conhecimento acerca da modalidade de empréstimo contratada.

Dessa forma, a alegação da consumidora de que não possuía conhecimento da contratação em seu nome merece prosperar.

O contrato de cartão de crédito com RMC é uma operação contratual de natureza técnica e, diferente do empréstimo consignado tradicional, as parcelas relacionadas ao uso do cartão de crédito ou a taxas administrativas podem ser descontadas diretamente na folha de pagamento ou benefício.

Essa modalidade contratual é cercada de práticas abusivas, como falta de clareza e cobranças indevidas, o que pode tornar a quitação da dívida extremamente longa e onerosa se o consumidor não realizar pagamentos adicionais via fatura.

A vulnerabilidade informacional da recorrida torna altamente questionável que ele tenha compreendido a real natureza e as consequências financeiras do produto que estava "contratando", especialmente a diferença crucial entre um empréstimo consignado comum e o cartão com RMC ofertado.

Nesse sentido, o dever de informação clara, adequada e prévia (Art. 6º, III, CDC) incumbia ao fornecedor a adoção de cautelas especiais para garantir o consentimento livre e esclarecido, o que não restou demonstrado.

Portanto, verificando o vício da vontade no momento da contratação e a falha da prestação do serviço, notadamente pela ausência de informação adequada, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Registro que a sentença determinou a forma de restituição simples, além de autorizar a compensação do valor emprestado com o valor a ser restituído, razão pela qual deixo de apreciar tais pedidos recursais.

Por fim, o
quantum
arbitrado a título de danos morais está em consonância com os valores praticados por esta turma recursal, além de atender os requisitos do caráter punitivo-pedagógico, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)